Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735602-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENCORE CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA AGRAVADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Intimado para se manifestar sobre o agravo interno, o Distrito Federal requereu a intimação da autoridade coatora para prestar informações (ID 20159313). Só que em agravo em mandado de segurança não há manifestação da autoridade coatora, mas resposta do ente público, pessoa jurídica. Agora, se o Distrito Federal não pretende responder o agravo, que diga expressamente. Intime-se-o para tanto. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES